Tribunal: TJSP
Processo: 2026844-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cancelamento de leilão. Decisão que concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor e indeferiu a reconsideração de decisão anterior que havia deferido a antecipação da tutela. Decisão que não comporta reparo. Questão atinente à antecipação da tutela que não comporta conhecimento, tendo em vista a inequívoca ocorrência de preclusão. Pedido de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cancelamento de leilão. Decisão que concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor e indeferiu a reconsideração de decisão anterior que havia deferido a antecipação da tutela. Decisão que não comporta reparo. Questão atinente à antecipação da tutela que não comporta conhecimento, tendo em vista a inequívoca ocorrência de preclusão. Pedido de reconsideração que não interrompe o prazo recursal. Gratuidade concedida ao autor que deve ser mantida. Ausência de elementos concretos a afastar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência. Decisão mantida. Recurso parcialmente conhecido e não provido na parte conhecida.